Tribunal: TJDFT
Processo: 0702540-03.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702540-03.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO MARTINS CARDOSO AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, CONSUELO MARIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, JOSE ORIALY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão liminar do efeito suspensivo, interposto pelo autor, em face da decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos de no 0711971-41.2025.8.07.0018. A decisão agravada determinou emenda à inicial, a fim de limitar o polo ativo da demanda a um único demandante, sob o fundamento de que o provimento jurisdicional pretendido não constitui litisconsórcio necessário e por considerar que a eficácia da sentença, em caso procedência do pedido contra Detran e DER, não depende da citação dos particulares indicados nos autos. É o relato do necessário. DECIDO. As hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública são restritas e excepcionais, vigendo, em regra, a irrecorribilidade das decisões interlocutórias. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 20, de 21/12/2021) prevê apenas a recorribilidade por meio de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública das decisões que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, o que não é o caso dos autos (art. 80 do RITRJE/DF). Ademais, conforme disposto no artigo 4o da Lei 12.153/2009, exceto nos casos do artigo 3o (o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação), somente será admitido recurso contra a sentença. Dessa forma, a decisão agravada, que apenas determinou a emenda à inicial para adequação do polo passivo, não possui natureza de tutela provisória ou medida cautelar/antecipatória, tratando-se de decisão interlocutória de mero expediente, insuscetível de impugnação por meio de agravo de instrumento na sistemática dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Eventual extinção do processo por ausência de cumprimento da medida determinada permite a devolução da matéria à Turma Recursal na forma de recurso inominado. Em vista do exposto, em obediência ao princípio da taxatividade recursal que vincula o agravo de instrumento, não conheço do agravo de instrumento, com fulcro no art. 11, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC. Publique-se e Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 16 de setembro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora